Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-65.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de justiça gratuita em razão da decisão constante no Id no 93161974, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser deferido pelos motivos a seguir.
Compulsando os autos e observando que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, assim como também não comprovou a sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho de Id no 91113976, o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.
Nesse sentido, em que pese a advogada da parte autora recorrente justifique a ausência de juntada de documentos comprobatórios em tempo hábil, em razão de ter apresentado sintomas e testado positivo para o Covid-19 no dia 30/06/2021, verifico que o prazo para a apresentação de tais documentos se encerrou antes mesmo da data do atestado em anexo.
Logo, observando que a decisão proferida se baseou nos comandos da própria Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 5o, inciso LXXIV, e a parte deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição financeira, permanece o entendimento de que a parte recorrente não faz jus à concessão da justiça gratuita, razão pela qual MANTENHO a decisão monocrática lançada nos autos nos seus exatos termos e INDEFIRO os pedidos formulados.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator